Tribunal: STF
Processo: ARE 1445788
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela União contra decisão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementada:



    Processual Civil. Embargos à execução. Apelação da União onde se argui, em preliminar, i) a ausência de interesse processual; ii) a inépcia da inicial; iii) a inexigibilidade do título executivo; iv) a exigência específica de trânsito em julgado nas execuções contra a Fazenda Pública, e, no mérito, a aplicação da Taxa Referencial como índice de atualização monetária, sobre os valores devidos, a título do Fundef, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9.494 [de 10 de setembro de 1997], incluído pelo artigo 4o, da Medida Provisória 2.180-35 [de 24 de agosto de 2001], alterado pela Lei 11.960 [de 29 de junho de 2009] com exclusão do IPCA-E, e, ainda, a impossibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais e a necessidade da vinculação do precatório a crédito no fundo destinado exclusivamente à educação do município exequente, nos termos do art. 60, do ADCT. Apelação do Município de Coruripe com pedido de fixação da verba honorária de sucumbência. 



    1. Os embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes, subtraindo-se do montante exequendo a parcela relativa ao mês de abril/2004, e determinando o prosseguimento da execução provisória até a fase da requisição de pagamento, em que a partir daí deverá ser aguardado o trânsito em julgado da sentença da ação de conhecimento. 



    2. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo está expressamente previsto no art. 520, do Código de Processo Civil. 



    3. A vedação ao cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública deve-se ater às hipóteses expressamente previstas no artigo 2º-B, da Lei 9.494/97, o que não se aplica ao caso em epígrafe, porquanto não haverá o pagamento imediato dos valores pretéritos, pois os atos processuais correm até a fase dos embargos. 



    4. Precedente: AG 08046326920144050000, des. Marcelo Navarro, PJe, data da decisão 12 de março de 2015. 



    5. Alegação de inépcia da inicial não reconhecida, vez que atendidos todos os requisitos previstos no art. 522, do Código de Processo Civil. 



    6. A correção monetária, sobre as diferenças devidas, deve incidir, desde o débito, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, que, nas condenações de natureza administrativa, prescreve o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    7. Quanto às alegações de impossibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais, e de necessidade de vinculação dos valores do precatório à educação, observa-se que o entendimento da Turma já se firmou no sentido de que i) é direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906, de 1994, e ii) os valores do precatório são decorrentes de execução contra a Fazenda Pública, que exigem dotação peculiar no orçamento, não podendo ser vinculados a nenhuma conta específica, nem à educação. 



    8. Precedentes: AG 142381, des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, DJE de 03 de agosto de 2015; AG 138497, des. Ivan Lira de Carvalho, DJE de 19 de junho de 2015. 



    9. Quanto ao recurso do Município de Coruripe, que se limita ao pedido de fixação da verba honorária de sucumbência em 5%, sobre o valor da causa, ou, alternativamente, para 3% do referido valor, observa-se que a egrégia Segunda Turma vem se posicionando pelo arbitramento em valor fixo, que, no caso em epígrafe, os arbitro em R$ 5.000,00, levando em consideração o zelo do profissional e as características do processo. 



    10. Apelação da União improvida. Apelação do Município provida, em parte, para fixar a verba honorária de sucumbência em R$ 5.000,00.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97 e 100, § 12, da CF e ao art. 60 do ADCT. Sustenta que: (i) o índice correto de correção monetária é a TR; (ii) “dada a natureza constitucionalmente vinculada da verba, descabe autorizar-se a retenção de honorários contratuais”.



    3. O Tribunal de origem assim se manifestou sobre a admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela União:



    Exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário: 



    Em suas razões recursais, a parte recorrente alega provável violação aos arts. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, 60, do ADCT da Constituição Federal, e 97, da CF/88. 



    Constata-se que o exame da alegada ofensa aos arts. 60 do ADCT, da Constituição Federal, e 97, da CF/88, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, de modo que a ofensa ao texto constitucional, se ocorrente, seria reflexa ou indireta e, por isso, sua análise, na via extraordinária, mostra-se inadmissível, conforme entendimento firmado pelo STF. Incide, portanto, o enunciado nº 636 da Súmula do STF[1]. Precedente: ARE-AgR nº 780.444/AP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/02/2014. 



    Destarte, nessa questão, INADMITO o Recurso Extraordinário. 



    Tendo em vista o reconhecimento da existência de repercussão geral no RE 870.947/SE, cujo relator é o Ministro Luiz Fux (relativo ao regime de atualização monetária e juros moratórios incidente sobre condenações judiciais da Fazenda Pública - art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09), determino o SOBRESTAMENTO deste recurso, quanto a esse tema, até o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (art. 1.030, III, do CPC).



    4. Ato contínuo, a parte interpôs agravo em recurso extraordinário, impugnando a decisão de não admissão do recurso extraordinário. Assim, a matéria referente ao índice de correção monetária não pode ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, na medida em que a matéria permanece como sobrestada na origem e não houve impugnação.



    5. O presente recurso extraordinário perdeu seu objeto. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os embargos de declaração opostos pela municipalidade, assim se manifestou na parte dispositiva do provimento judicial:



    Posto isso, nos termos do art. 1.024, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com excepcionais efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e possibilitar o pagamento de honorários advocatícios com a verba correspondente aos juros de mora, nos termos expostos.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso da União. 



    Publique-se.



          Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator